Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. inépcia da inicial. preliminar rejeitada. direito civil. compra e venda de veículo. art. 1.267 do cc. tradição do bem móvel. transferência administrativa não realizada. incumbência do adquirente. responsabilidade por débitos incidentes sobre o veículo a partir da tradição. recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo na obrigação de transferir o veículo FIAT/TEMPRA OURO 16V, placa HOT1340, vermelho, ano/modelo 1994/1994, para seu nome, arcando com todos os ônus inerentes à transferência, bem como a quitar junto ao DETRAN e Secretaria de Fazenda do DF todos os débitos relativos ao veículo, consistentes em multas, licenciamento anual, IPVA e seguro obrigatório, desde 10/05/2002 até a data da efetiva transferência, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (exceto aqueles parcelados pelo autor, que deverão ser a ele ressarcidos), sendo que os débitos anteriores a esta data permanecem sob responsabilidade do autor. Por fim, determinou que se oficiasse ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda do DF para que anotem no prontuário do veículo FIAT/TEMPRA OURO 16V, placa HOT1340, vermelho, ano/modelo 1994/1994 a venda realizada ao réu a partir de 10/05/2002, o qual será o adquirente o responsável pelos débitos incidentes sobre o veículo.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 65563940). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65563945).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade pelo pagamento de tributos e multas incidentes sobre o veículo objeto de negócio jurídico entre as partes. O recorrente aduz que o autor não cumpriu sua obrigação prevista em contrato, o que inviabilizou a transferência, bem como a utilização do veículo, em razão da falta de licenciamento. Aduz que a conduta do recorrido lhe gerou prejuízos, impondo-se a procedência do pedido contraposto.
III. Razões de decidir
4. O reconhecimento da inépcia da inicial deve se restringir aos casos de petição ininteligível, incompreensível ou desacompanhada de documentos essenciais. Sendo possível alcançar o objeto e a extensão dos pedidos, como na hipótese vertente, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia.
5. A questão trata da compra e venda de bem móvel, a qual se aperfeiçoa com a simples tradição, consoante o disposto no art. 1.226 do Código Civil. No mesmo sentido, o art. 1.267, também do Código Civil, estipula que a propriedade das coisas móveis somente se efetiva pela tradição. Desse modo, o registro da transferência do veículo junto ao DETRAN é uma exigência administrativa, mas que não reflete necessariamente a propriedade do veículo. Desse modo, destaca-se que a transferência do veículo já ocorreu com a tradição. Ademais, em que pese o art. 476 do Código Civil autorize ao contratante a recusa do cumprimento da obrigação quanto o outro não cumprir a sua, tal escusa não pode ser invocada quanto houver lei que determine quem deve cumprir a obrigação. Nesse aspecto, a transferência do veículo para o nome do comprador é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de novo CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências necessárias, nos termos do artigo 123, § 1o, do CTB.
6. Traçados esses parâmetros legais, o contrato de ID 65562055 demonstra que, em 10/05/2022, o autor cedeu para o réu os direitos aquisitivos sobre o veículo objeto da controvérsia. Pelos relatos das partes, é certo que houve transferência dominial do bem. Todavia, o réu não promoveu a transferência do bem para si, assim como não quitou os débitos incidentes sobre o bem a partir de então. Dito isso, descumprida a obrigação legal pelo recorrente, mostra-se adequada a sentença que determinou o pagamento dos débitos posteriores à tradição.
7. Ressalta-se que, ainda que o autor não tenha quitado as multas de sua responsabilidade, é certo que, caso o pagamento das multas anteriores à data da aquisição do bem representassem condição para obtenção de novo licenciamento, lhe competiria a regularização de eventuais pendências, devendo, se o caso, ajuizar ação para reaver o pagamento do valor em questão contra o antigo proprietário que estava na posse do bem no momento da autuação.
8. Diante desse quadro, conclui-se que efetivamente incumbia ao recorrente réu a obrigatoriedade de promover a transferência administrativa do veículo negociado para o próprio nome junto ao DETRAN, de modo que os encargos e penalidades incidentes sobre o veículo a partir da tradição são de sua responsabilidade, nos termos delineados pelo juízo a quo, sendo improcedentes os pedidos formulados em contraposto.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.267; CTB, art. 123.